Tribunal: STF
Processo: Rcl 39551
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Município de Doutor Pedrinho afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, no processo nº 0000446-56.2018.5.12.0052, inobservado o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 1.721 e 1.770.
    Em 16 de março de 2020, Vossa Excelência negou seguimento à reclamação ante os seguintes fundamentos: 
    […]
    Fica dispensada a observância da cláusula de reserva de plenário quando já houver decisão, sobre a matéria, formalizada no Pleno do Supremo ou nos órgãos especiais dos demais tribunais. Esta se faz compreendida não pelo diploma legal específico em jogo, mas pelo tema debatido. O móvel é evitar, independentemente da norma, a submissão de idêntica questão ao colegiado maior dos tribunais. Vejam o disposto no artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil: 
    […]
    Adotando entendimento consentâneo com o decidido nas ações diretas de nº 1.721 e 1.770, não está configurado o desrespeito ao que nelas assentado. Quanto ao argumento segundo o qual a situação concreta não estaria apanhada pelo que declarado nos aludidos precedentes, cabe ao reclamante buscar a pretendida distinção na via recursal, a partir do revolvimento da balizas fáticas adotadas, não se prestando a reclamação a essa finalidade.
    […]
    O reclamante, em declaratórios, aponta a falta de manifestação sobre o alegado, em aditamento à inicial, quanto à superveniência de fato pertinente à solução da controvérsia. Frisa formalizado, pela Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, incidente de arguição de inconstitucionalidade, a respaldar a inobservância do enunciado vinculante nº 10. Postula efeitos modificativos.
    As embargadas, em contrarrazões, sustentam o acerto do pronunciamento. Ressaltam a irrelevância do informado. Sublinham que a conclusão alcançada no mencionado incidente não vai, necessariamente, influenciar o processo, que possui tramitação própria. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    A superveniência de incidente de arguição de inconstitucionalidade, formalizado pela Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em nada altera o que assentado. Conforme fiz ver, fica dispensada a observância da cláusula de reserva de plenário quando já houver decisão, versando a matéria, do Pleno do Supremo ou dos órgãos especiais dos outros tribunais. Ao deixar de submeter a questão ao colegiado maior, o Órgão reclamado evocou a óptica fixada pelo Supremo na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.721, julgada em 11 de outubro de 2006. 
    3. Conheço e desprovejo os embargos.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator